Tribunal: TJSP
Processo: 2208245-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado – Manutenção da prisão preventiva - decisão fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208245-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
MICHEL COSTA DOS SANTOS, é impetrado MM. JUÍZO DE DIREITO DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
2
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Lucas Michel Costa dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 13727
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado

Manutenção
da
prisão
preventiva
-
decisão
fundamentada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
LUCAS MICHEL COSTA DOS SANTOS, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital
que, nos autos da ação penal no 1517042-85.2020.8.26.0228, converteu
sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi
autuado em flagrante, sendo-lhe imputada a prática de tentativa de
homicídio. A autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta,
decretou a prisão preventiva do paciente, réu primário e possuidor de
residência fixa. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja
vista o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a
conhecida precariedade das instalações dos CDPs e sua inadequação às
necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e
disseminação da doença, como reconhecido pela Recomendação no 62
do CNJ, destacando que o Código de Processo Penal prevê, nos termos
do artigo 319 do CPP, outras medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
3
o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-
se a liminar.
Indeferida a liminar (fls. 103/106), dispensadas as
informações, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 116/120).
É o relatório.
Não é caso de revogação da prisão preventiva imposta ao
paciente, uma vez que se encontram presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Trata-se de paciente acusado de tentativa de homicídio
qualificado.
A r. decisão combatida, que converteu o flagrante em
prisão preventiva, aponta que a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas (fls. 64/66).
Nela, o juízo a quo fez menção ao fato de que se trata de
gravíssima tentativa de crime doloso contra a vida, em que a vítima foi
golpeada com uma faca, por diversas vezes. Ressaltou ainda que as
circunstâncias do caso concreto denotam que o paciente possui
personalidade violenta, demonstrando que a sua liberdade acarreta
perigo à sociedade e à ordem pública, e que a prisão preventiva deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
4
decretada também para resguardar a integridade física da vítima.
Sobre a possibilidade de a gravidade concreta do crime
praticado constituir fundamentação idônea para segregar cautelarmente
o acusado, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART.
157, § 2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA
LEI N.o 8.069/90. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS
OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA
CONSTRITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
E
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-
se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso
que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a
periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação
para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o
modus operandi dos delitos. 2. Conforme salientou o Juízo de primeiro
grau, o delito foi praticado mediante uso de arma de fogo, em concurso
de agentes, estando o Paciente na companhia de um adolescente,
abordando as vítimas dentro de uma padaria, quando manteve arma de
fogo engatilhada e apontada para a cabeça de uma delas, colocando em
risco a sua vida. 3. Condições pessoais favoráveis do agente não são
aptas a revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros
elementos dos autos. 4. Habeas corpus denegado. (HC 237422/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
5
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe 25/06/2012).
Na mesma linha de raciocínio, Guilherme de Souza
Nucci defende que, tendo em vista a ordem pública, sem se resumir
apenas às condições pessoais do agente, mensuram a periculosidade do
acusado “o modo de execução do delito, que pode evidenciar extrema
crueldade; a quantidade de coautores e partícipes, mesmo que não figure
quadrilha ou bando; o número e a potencialidade lesiva das armas; a
quantidade exorbitante de drogas ou sua manifesta variedade; a lida com
explosivos e outros meios (...)”. (Código de Processo Penal Comentado,
10 ed., p. 655).Em relação ao princípio constitucional da presunção de
inocência, é preciso não se perder de vista que o lineamento
constitucional apenas impede que se inicie a execução da pena, que seja
o nome do réu lançado no rol dos culpados, ou que surta a sentença
condenatória seus demais efeitos, antes do necessário trânsito em
julgado, mesmo porque a nossa Carta Magna não proíbe qualquer tipo
de prisão, desde que emanada de Órgão competente e devidamente
fundamentada, como no presente caso.
Apenas condições favoráveis do paciente não o isentam
da decretação da medida extrema.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois
são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
6
face dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem
pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando
por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada
COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que
pese o louvável esforço envidado pelo i. defensor, a pretensão não
merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade
gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
7
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"...a crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
O Ministro Luiz Fux, agora também Presidente do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 78,
restringiu a aplicação da recomendação anterior:
Art. 1o A Recomendação CNJ no 62/2020 passa a vigorar
acrescida do seguinte dispositivo: Art. 5-A. As medidas previstas nos
artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no
9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a
administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por
crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208245-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13727
8
ingresso de visitantes aos detentos.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus, denego a ordem.

MARCOS CORREA
RELATOR